Tribunal: TJDFT
Processo: 0747671-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0747671-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: SMART BUILDING SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME, SMART CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME, RODRIGO MIRANDA NAVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VERUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo n. 0724736-71.2020.8.07.0001, movido em desfavor de RODRIGO MIRANDA NAVES e OUTROS, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando o arresto de bens, bem como a expedição de ofícios ao sistema SISBAJUD, para investigar a existência de patrimônio (ID 74053114, origem). Nas razões recursais (ID 21077375), relata estar a execução fundada em título executivo cuja dívida é de R$ 1.817.156,99 (um milhão, oitocentos e dezessete mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos). Assevera presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada, pois, malgrado os agravados tenham oferecido imóvel à penhora, não houve comprovação de que o bem se encontra livre e desembaraçado, tampouco seja suficiente para saldar a dívida. Ressalta que o artigo 835 do Código de Processo Civil enumera a ordem de preferência de penhora de bens, estando os numerários em espécie em primeira colocação. Por fim, afirma estar demonstrada a ocorrência de graves irregularidades de ordem contratual, inclusive com repercussão na esfera criminal praticadas pelos recorridos, o que revela a alta probabilidade de frustrar o pagamento da dívida. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal a fim de determinar o arresto dos créditos devidos pelos tomadores de serviços da recorrida, determinando que tais valores sejam depositados em conta vinculada ao juízo, até o valor total da execução; e a realização de arresto de ativos financeiros nas contas bancárias dos executados via SISBAJUD. No mérito, a confirmação. Preparo (ID 21077402). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado. Antes de determinar o bloqueio de bens dos agravados, faz-se necessário aguardar o prazo para o pagamento espontâneo da dívida, mormente porque, como bem destacou o Juízo de origem, os agravados compareceram espontaneamente aos autos e ofereceram bem à penhora. Ademais, o requerente não acostou elementos mínimos que comprovassem estarem os agravados agindo de modo a frustrar a satisfação da obrigação. Nesse contexto, não resta configurado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, devendo ser mantida, ao menos por ora, a decisão objurgada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 8 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator